Tribunal: TRF3
Processo: 5003243-51.2019.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
164/549)

5003243-51.2019.4.03.6119

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003243-51.2019.4.03.6119

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: ADRIANA BENICIO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADRIANA BENICIO DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124 DO STJ. FIXAÇÃO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RETRATAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do CPC, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, diante de possível divergência entre acórdão da Décima Turma e a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124 (REsp n. 1.912.784/SP e REsp n. 1.913.152/SP).

A demanda originária consiste em ação previdenciária por meio da qual a parte autora pleiteia a concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento da especialidade das atividades exercidas nos períodos de 22/02/1988 a 30/06/1988 e de 02/08/2015 a 06/04/2018.

O acórdão recorrido diferiu para a fase de liquidação do julgado a definição do termo inicial dos efeitos financeiros, condicionando-o ao entendimento a ser firmado pelo STJ no Tema 1124.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o caso concreto observa os parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124 quanto à configuração do interesse de agir; e (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício previdenciário quando a complementação probatória ocorre em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1124 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou critérios objetivos para a configuração do interesse de agir em demandas previdenciárias e para a definição da Data de Início do Benefício e dos efeitos financeiros quando houver produção de prova em juízo.

No caso concreto, o requerimento administrativo foi instruído com documentos aptos à análise da pretensão, inclusive PPPs emitidos pelas empresas empregadoras, circunstância suficiente para permitir a apreciação da controvérsia pela autarquia previdenciária.

Constatado que o vínculo laboral da autora permanecia ativo à época do requerimento administrativo, cabia ao INSS oportunizar a complementação da documentação relativa ao período final do contrato de trabalho, mediante solicitação de formulário atualizado.

A juntada, em juízo, de PPP com data de emissão atualizada configura mera atualização de elemento probatório já existente na via administrativa, e não a introdução de fato novo ou de prova inédita que altere substancialmente o quadro fático inicialmente apresentado.

Nessas condições, evidencia-se a ausência de atuação colaborativa da autarquia previdenciária, circunstância que confirma a configuração do interesse de agir, nos termos dos itens 1.4 e 1.5 da tese firmada no Tema 1124/STJ.

A hipótese se enquadra no item 2.2 da tese fixada pelo STJ, segundo o qual, quando o requerimento administrativo é apto, mas a autarquia deixa de oportunizar a complementação da prova, a apresentação ou produção de prova em juízo não impede a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data de entrada do requerimento administrativo.

Reconhecido que os requisitos para o benefício já estavam preenchidos na DER (06/04/2018), mostra-se adequada a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação nessa mesma data.

Considerada a DER em 06/04/2018 e a data do ajuizamento da ação em 03/05/2019, não há parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo para reformar parcialmente o acórdão apenas para fixar expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo (06/04/2018), mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento: “1. Nos termos do Tema 1124 do STJ, quando o requerimento administrativo é instruído com documentação apta à análise da pretensão, cabe ao INSS oportunizar a complementação probatória ao segurado. 2. A apresentação em juízo de PPP atualizado que apenas complementa ou atualiza documentação já apresentada na via administrativa não afasta a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na DER. 3. Configurada a omissão da autarquia em oportunizar a complementação da prova, os efeitos financeiros da concessão do benefício podem ser fixados desde a data do requerimento administrativo.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II; Lei no 9.784/1999, art. 4o, II; CPC, arts. 5o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 08.10.2025, DJEN 06.11.2025 (Tema 1124/STJ).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003243-51.2019.4.03.6119

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: ADRIANA BENICIO DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO CARLOS DE AZEVEDO - SP168579-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADRIANA BENICIO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, a e. Vice-Presidência deste Tribunal restitui estes autos para eventual juízo de retratação de acórdão desta e. Décima Turma, em razão de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

Destaca-se a interposição de recurso excepcional pela parte autora e o julgamento final do leading case pela Corte Superior.

Em síntese, o relatório.

VOTO

Trata-se de juízo de retratação, determinado pela E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1.040, II, do CPC, diante de recursos especial e extraordinário interpostos pelo INSS, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

Em suas razões recursais, a parte autora, sustenta a incidência da questão em debate no Tema no 1124 do C. STJ no caso concreto, e afirma que o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, deva ser fixado na DER (06.04. 2018), considerada a instrução do processo administrativo com documentos aptos a tornar controversa a especialidade dos períodos laborais assim reconhecidos.

Como é cediço, em sessão realizada aos 08.10.2025, a 1a Seção do C. STJ concluiu o julgamento dos processos afetados ao rito dos recursos repetitivos sob o Tema 1124, fixando entendimento a seguir ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ.

3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial.

Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir.

4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo.

5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova.

6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado.

7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.9784/99, art. 4o, II; CPC arts. 54o e 6o) devem nortear a atuação tanto da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência.

8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF).de concretização do direito social à Previdência.

9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas.

10. TESE FIXADA: 1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: Na hipótese, os autos foram-me encaminhados em razão do impedimento do Sr. Ministro Paulo Sergio Domingues para o julgamento do caso em exame. A presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (26/02/2015), com contagem de tempo especial em atividade insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi indeferido por falta de prova do tempo especial. No recurso especial, o INSS pretende o decote do período entre 06/11/2013 e 26/02/2015 (tempo especial), sob o argumento da inexistência de interesse de agir na via judicial, o que, a juízo do recorrente, levaria à fixação do termo inicial do benefício somente a partir da citação. Ocorre que a sentença, não reformada pelo acórdão recorrido, concluiu que o autor já contava com 38 anos, 1 mês e 21 dias de contribuição até a DER (26/02/2015), o que já lhe garantia o direito ao benefício sem o exame da controvérsia sobre o período de tempo especial ora questionado pela autarquia Previdenciária.

Assim, não se antevê interesse recursal para o fim de alterar a data do início do benefício como pretende o INSS no apelo especial.

13. Recurso especial do INSS não conhecido.

(REsp n. 1.912.784/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)"

Pois bem.

Trata-se de demanda previdenciária por meio da qual a parte autora postula a concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento de atividade especial dos períodos laborais de 22/02/88 a 30/06/88 e 02/08/15 a 06/04/18.

De início, consigno que a resolução adotada pelo acórdão recorrido quanto à controvérsia dos autos não destoa do entendimento firmado na definição do Tema 1124/STJ.

O interesse de agir da parte autora é referendado pelo referido precedente, notadamente nos itens 1.4) e 1.5) da tese ali firmada:

“1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.”

A autora instruiu o processo administrativo de concessão do benefício controvertido nos autos, para além das cópias de sua CTPS, com PPP's emitidos pelas empresas Aché Laboratórios Farmacêuticos S/A e Fundação Para o Remédio Popular FURP.

Quando o requerimento administrativo foi protocolizado, em 06.04.2018, a parte autora permanecia naquele mesmo vínculo laboral com a empregadora Fundação Para o Remédio Popular FURP.

Por ocasião do ajuizamento da presente demanda, postulou-se o reconhecimento da especialidade do labor nos períodos de 22/02/88 a 30/06/88 e 02/08/15 a 06/04/18, mediante a apresentação de PPP's com data de emissão atualizada, comprovando a manutenção das condições laborais.

Nesse sentido, quanto ao interregno de 02/08/2015 a 06/04/2018 (DER) posterior à emissão do PPP levado ao requerimento administrativo, o INSS tinha o dever regulamentar de oportunizar a complementação da prova no ato do requerimento, solicitando a juntada de formulário atualizado.

Isto é, em se tratando de matéria a respeito da qual o INSS inequivocamente tinha ciência, na medida em que o vínculo laboral não se encerrara na data de emissão do PPP juntado ao requerimento, tenho que a ação não colaborativa do ente autárquico configura o interesse de agir da autora, nos termos do entendimento sufragado pela Corte Cidadã.

Reputo configurada, portanto, a aptidão do requerimento administrativo formulado para a compreensão e análise de toda a controvérsia trazida a juízo, nos termos delineados pelo voto-condutor proferido pelo e. Ministro Paulo Domingues no julgamento do Tema 1124/STJ.

Lado outro, superada a questão relacionada ao interesse de agir, quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação o acórdão recorrido consignou expressamente a necessidade de observância dos parâmetros definidos por ocasião daquele julgado, como se vê:

“Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria por tempo de contribuiçãoreconhecido na sentença, a parte autora buscou obter o benefício previdenciário perante a Autarquia Previdenciária, verificando-se das provas dos autos que não apresentou na data do requerimento administrativo (DER), em 06/04/2018, toda a documentação necessária para a comprovação do labor em condições especiais, que se deu em decorrência dePPPs apresentados apenas em juízo (IDs 138608967 - Págs. 2/5 e 138608980).

Sob tal perspectiva, embora mantida a DIB na data do requerimento administrativo, o termo inicial dos efeitos financeiros, representativo da data do início do pagamento (DIP), deverá ser estabelecido na fase da liquidação, nos exatos parâmetros do que vier a ser decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na definição do Tema 1124/STJ.”

Não obstante, considerando que os autos vieram em juízo de retratação e que houve julgamento definitivo do Tema 1124/STJ, não mais subsiste a necessidade de diferimento da fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria por tempo de contribuição para a fase de cumprimento de sentença.

Avoco, portanto, tal atribuição para fixá-los de pronto.

No caso em exame, verifica-se que o requerimento administrativo foi formulado com documentação apta à análise da pretensão, embora desatualizada quanto ao lapso final do vínculo laboral, circunstância que impunha à autarquia o dever de oportunizar a complementação da prova pertinente.

A juntada, em juízo, de formulário atualizado configura mera atualização de elemento probatório cuja necessidade já se evidenciava na via administrativa, e não uma inovação fática substancial, de modo que a produção probatória judicial atua em reforço de quadro fático previamente submetido ao INSS.

A hipótese se amolda ao item 2.2 da tese firmada no Tema 1124/STJ, in verbis:

“2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.” g. n.

Assim, reconhecida a configuração do interesse de agir e evidenciado que a complementação probatória realizada em juízo apenas viabilizou o pleno exame de pretensão já deduzida administrativamente, mostra-se adequada a fixação da Data de Início do Benefício na DER, em consonância com o critério objetivo estabelecido pelo Tema 1124/STJ.

Considerado o termo inicial do benefício na DER em 06.04.2018 e a data do ajuizamento da ação aos 03.05.2019, não há que se falar em prescrição quinquenal.

Posto isso, em sede de juízo de retratação positivo, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, reformo parcialmente o julgado colegiado apenas para fixar expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na DER, mantidos os demais termos do julgado colegiado.

Devolvam-se os autos à Egrégia Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124 DO STJ. FIXAÇÃO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RETRATAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do CPC, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, diante de possível divergência entre acórdão da Décima Turma e a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124 (REsp n. 1.912.784/SP e REsp n. 1.913.152/SP).

A demanda originária consiste em ação previdenciária por meio da qual a parte autora pleiteia a concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento da especialidade das atividades exercidas nos períodos de 22/02/1988 a 30/06/1988 e de 02/08/2015 a 06/04/2018.

O acórdão recorrido diferiu para a fase de liquidação do julgado a definição do termo inicial dos efeitos financeiros, condicionando-o ao entendimento a ser firmado pelo STJ no Tema 1124.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o caso concreto observa os parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124 quanto à configuração do interesse de agir; e (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício previdenciário quando a complementação probatória ocorre em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1124 sob o rito dos recursos repetitivos, fixou critérios objetivos para a configuração do interesse de agir em demandas previdenciárias e para a definição da Data de Início do Benefício e dos efeitos financeiros quando houver produção de prova em juízo.

No caso concreto, o requerimento administrativo foi instruído com documentos aptos à análise da pretensão, inclusive PPPs emitidos pelas empresas empregadoras, circunstância suficiente para permitir a apreciação da controvérsia pela autarquia previdenciária.

Constatado que o vínculo laboral da autora permanecia ativo à época do requerimento administrativo, cabia ao INSS oportunizar a complementação da documentação relativa ao período final do contrato de trabalho, mediante solicitação de formulário atualizado.

A juntada, em juízo, de PPP com data de emissão atualizada configura mera atualização de elemento probatório já existente na via administrativa, e não a introdução de fato novo ou de prova inédita que altere substancialmente o quadro fático inicialmente apresentado.

Nessas condições, evidencia-se a ausência de atuação colaborativa da autarquia previdenciária, circunstância que confirma a configuração do interesse de agir, nos termos dos itens 1.4 e 1.5 da tese firmada no Tema 1124/STJ.

A hipótese se enquadra no item 2.2 da tese fixada pelo STJ, segundo o qual, quando o requerimento administrativo é apto, mas a autarquia deixa de oportunizar a complementação da prova, a apresentação ou produção de prova em juízo não impede a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data de entrada do requerimento administrativo.

Reconhecido que os requisitos para o benefício já estavam preenchidos na DER (06/04/2018), mostra-se adequada a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação nessa mesma data.

Considerada a DER em 06/04/2018 e a data do ajuizamento da ação em 03/05/2019, não há parcelas atingidas pela prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo para reformar parcialmente o acórdão apenas para fixar expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento administrativo (06/04/2018), mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento: “1. Nos termos do Tema 1124 do STJ, quando o requerimento administrativo é instruído com documentação apta à análise da pretensão, cabe ao INSS oportunizar a complementação probatória ao segurado. 2. A apresentação em juízo de PPP atualizado que apenas complementa ou atualiza documentação já apresentada na via administrativa não afasta a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na DER. 3. Configurada a omissão da autarquia em oportunizar a complementação da prova, os efeitos financeiros da concessão do benefício podem ser fixados desde a data do requerimento administrativo.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II; Lei no 9.784/1999, art. 4o, II; CPC, arts. 5o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 08.10.2025, DJEN 06.11.2025 (Tema 1124/STJ).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu nos termos do art. 1.040, II do CPC, em juízo de retratarão positivo modificar parcialmente o julgado colegiado para fixar expressamente o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na DER, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão